Tribunal: TJES
Processo: 5000701-70.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000701-70.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VANDERLINO WALGER e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO QUITADO. COMPROVAÇÃO POR INSTRUMENTO DE ACORDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, ao acolher embargos opostos por Vanderlino Walger e outros, declarou extinto o débito relativo ao contrato nº 336404305, extinguiu a execução de título extrajudicial e condenou a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor da causa. O apelante sustentou ausência de comprovação da quitação e a inexistência de dolo apto a justificar a condenação por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a quitação integral da dívida executada; (ii) estabelecer se a conduta do banco configura litigância de má-fé, a justificar a manutenção da multa aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A alegação de que não restou comprovada a quitação do débito não merece prosperar porque o instrumento de acordo estabeleceu na cláusula 17 que tanto o credor como os devedores estavam reciprocamente autorizados a apresentar “o presente instrumento de acordo” e requerer sua homologação judicial, ou seja, o referido pacto era suficiente para comprovar a quitação da dívida.

4
. Descabe exigir do executado/embargante a prova da má-fé da instituição financeira, tendo em vista que ao comprovar a transação entre as partes, relativa ao crédito exequendo, restou invertido o ônus argumentativo, isto é, passou a ser do banco exequente o ônus de comprovar que sua conduta não foi dolosa, mas sim fruto de um erro justificável e inevitável, do que não desincumbiu.

5.
A execução de dívida já quitada viola a boa-fé objetiva e gera evidente constrangimento e prejuízo aos executados, que tiveram de se defender judicialmente mediante embargos, apesar da existência de acordo extrajudicial firmado e redigido pelo próprio credor.

6.
A insistência do banco na cobrança judicial, mesmo diante de prova documental inequívoca da quitação, configura alteração da verdade dos fatos e uso do processo para alcançar objetivo ilegal, nos termos do art. 80, II e III, do CPC.

7.
O elemento subjetivo (dolo) pode ser inferido da conduta processual manifestamente contrária ao direito, não sendo exigível prova direta de intenção, pois esta emerge do comportamento temerário e desleal.

8.
A condenação por litigância de má-fé, além de caráter indenizatório, possui função punitiva e pedagógica, devendo ser mantida para desestimular a reiteração de práticas abusivas por parte da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A comprovação da quitação de dívida por instrumento de acordo subscrito pelas partes é suficiente para extinguir a execução (CPC, art. 924, II).

2.
A insistência na cobrança judicial de dívida sabidamente quitada configura alteração da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal, caracterizando litigância de má-fé (CPC, art. 80, II e III).

3.
O dolo exigido para a litigância de má-fé pode ser extraído da conduta processual contrária à boa-fé objetiva, sem necessidade de prova direta da intenção.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000701-70.2022.8.08.0044

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

BANCO DO BRASIL

S. A.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 9055389 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Teresa, nos autos dos embargos à execução opostos por
ANDERLINO WALGER, GILMAR WALGER
e

GRACIELE DA PENHA ZANETTI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar extinto o débito constante ao contrato 336404305, e condenar o embargado em litigância de má-fé, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.”

Nas razões recursais, sustentou o apelante, em síntese, que 1) “não há que se falar em quitação da dívida até que a parte Ré demonstre cabalmente o que alega, visto que o Banco credor já demonstrou em Execução e nos presentes autos os seus pontos e questões”; 2) “não basta ter ocorrido algum dos itens descritos no art. 80. É essencial que aquele ato processual tenha sido praticado com intenção de gerar qualquer tipo de prejuízo à outra parte, o que não se vislumbra nos autos.”

Contrarrazões apresentadas no id 9055395.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA MIRIELI MILLI LOSS:-

Cumprimento Vossas Excelências, na pessoa do Excelentíssimo senhor Presidente;
Procuradores, membros do Ministério Público, servidores da Justiça, advogados e
os demais que se fazem presentes.

Excelências, o caso em apreço trata de processo de embargos à execução em que o apelante, Banco do Brasil, pretende a reforma da respeitável sentença do juízo de 1º grau, porém, não há que se falar em reforma do
decisum
, por estar em conformidade com a realidade trazida durante toda a trama processual.

Para melhor trazer à apreciação de Vossas Excelências, o apelante ingressou com
a ação de execução de título extrajudicial tombado sob o número 5001076-08.2021.
8.08.0044 que tramitou perante a vara única cível da comarca de Santa Tereza. O
processo foi protocolado dia 2 de outubro de 2021.

Apesar da executividade do título, importa mencionar que no dia 30 de dezembro de 2021, dois meses após o protocolo da ação, foi entregue aos apelados o termo de quitação referente a um acordo formulado entre os litigantes para então ver satisfeito o débito questionado. Destaco que o termo de quitação foi entregue pelo próprio apelante. Apesar disso, não houve informação no processo principal, qual seja, a execução, uma vez que os apelados foram citados tempos depois, tendo o ingresso, então, dos embargos à execução no dia 25 de maio de 2022, tendo tempo mais do que suficiente para informar ao juízo acerca da quitação do débito e, então,
encerrar a ação principal, a ação de execução.

Do processo principal, Excelências, originou-se o despacho para, então, que os apelados pagassem ou embargassem sob a advertência de que seria expedida a segunda via do mandado para, então, encontrar bens passíveis para saldar a dívida.
Posteriormente ao despacho inicial para pagamento, houve então o protocolo dos embargos à execução, do qual estamos tratando aqui hoje.

A base da argumentação, Excelências, foi o termo de quitação que foi apresentado, ou seja, a dívida foi integralmente quitada e mesmo assim o processo teve continuidade.

Um fato. Excelências, que mais causou indignação dos apelados, foi que no dia 20 de abril de 2022, houve parcial cumprimento dos mandados de penhora e avaliação. Ou seja, o senhor Oficial de Justiça se dirigiu até a propriedade dos executados, ora apelados, e então ingressou na propriedade com o mandado de penhora e avaliação. No entanto, graças ao documento que eles tinham em mãos, a propriedade não foi alvo de penhora, pois, com certeza, se eles não tivessem esse documento em mãos, a propriedade poderia correr sérios riscos.

Excelências, com isso, houve a violação ao direito à propriedade; houve também um grave desrespeito, aos apelados, que cumpriram com sua obrigação, e o apelante, que vem à presença de Vossas Excelências interpor a apelação pedindo a reforma da sentença, não visualizou isso. Consideramos, inclusive, uma falta de respeito
por parte do apelante trazer à apreciação de Vossas Excelências um caso que já
deveria ter se finalizado, não deveria sequer ter chegado a essa situação em que
estamos.

Posteriormente, fora proferida a sentença do juízo de 1º grau, condenando o apelante, ora Banco do Brasil, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor corrigido da causa. Por quê, Excelências?

Obviamente, durante toda a trama processual, foi cabalmente comprovado que houve essa gravíssima falha por parte do apelante, que, muito embora inúmeras vezes os apelados apresentassem o termo de quitação da dívida questionada, em momento algum se dirigiram ao processo para se manifestar sobre o documento colacionado aos autos.

Quero também trazer à apreciação de Vossas Excelências o seguinte: após a
interposição do recurso de apelação, nas nossas contra-razões (ID 32545305),
além do termo de quitação, foi apresentado também pelos apelados o comprovante
do extrato do depósito referente ao acordo feito entre as partes.

Após essa juntada desse documento, que reforça mais ainda o pedido, o apelante foi devidamente intimado para que se manifestasse nos autos com relação a esse
documento juntado, para corroborar ao termo de quitação que já estava nos autos.
No entanto, manteve-se silente, não se manifestou e, até hoje, não teve mais
nenhum tipo de manifestação por parte do apelante.

Excelências, o que se pede é que a sentença de 1º grau seja mantida, ante a conduta inadequada do apelante, que agiu de má fé perante o juízo de 1º grau e agora também perante este Egrégio Tribunal de Justiça. Não deveríamos sequer ter
chegado a esse ponto. Então, o que pedimos é que a respeitável sentença do juízo de 1º grau seja integralmente mantida. Pedimos ainda a majoração dos honorários
advocatícios em grau recursal.

Agradeço pela oportunidade de estar aqui nesta Tribuna sagrada. Uma boa tarde a todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Os apelados opuseram embargos à execução ajuizada contra eles pelo apelante nos quais alegaram a quitação integral do débito e que a instituição financeira incorreu em má-fé ao deixar de informar a quitação no processo executivo.

Pela respeitável sentença recorrida os pedidos foram parcialmente acolhidos para “declarar extinto o débito constante ao contrato 336404305, e condeno o embargado na litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.”

Nas razões recursais, sustentou o apelante, em síntese, que 1) “não há que se falar em quitação da dívida até que a parte Ré demonstre cabalmente o que alega, visto que o Banco credor já demonstrou em Execução e nos presentes autos os seus pontos e questões”; 2) “não basta ter ocorrido algum dos itens descritos no art. 80. É essencial que aquele ato processual tenha sido praticado com intenção de gerar qualquer tipo de prejuízo à outra parte, o que não se vislumbra nos autos.”

A alegação de que não restou comprovada a quitação do débito não merece prosperar porque o instrumento de acordo - documento elaborado pela própria instituição financeira – estabeleceu na cláusula 17 que tanto o credor como os devedores estavam reciprocamente autorizados a apresentar “o presente instrumento de acordo” e requerer sua homologação judicial, ou seja, o referido pacto era suficiente para comprovar a quitação da dívida.

Não vejo como reconhecer a conduta do apelante como litigância de má-fé porque ausente a comprovação do elemento subjetivo, que se afigura imprescindível para caracterização do comportamento do
improbus litigator
. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. 2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 10-2-2025, data da publicação/fonte: DJEN de 21-2-2025).

Não há provas de que o embargado tenha omitido dolosamente a informação acerca da quitação. E conforme já consignado havia cláusula que estabelecia que qualquer das partes poderia apresentar o termo de acordo perante o Juízo.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação da embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Presidente, depois da sustentação oral, que bastante me impressionou, peço vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Apenas para rememorar, o magistrado sentenciante acolheu os
embargos
opostos por
Vanderlino Walger e outros
(+2) a fim de declarar extinto o débito relativo ao contrato nº 336404305 e, ato contínuo, julgar extinta a “
ação de execução
de título extrajudicial
”, com a condenação do exequente/embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa (Id 9055389).

Ao prolatar judicioso voto, o eminente
Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima
,

relator da
apelação cível
, lhe deu parcial provimento para afastar a condenação da embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo incólume a sentença, todavia, no tocante a extinção da execução por ter a obrigação sido satisfeita (CPC, art. 924, II).

Após, solicitei vista dos autos para melhor analisá-los e, desde já adianto, alcancei conclusão parcialmente diversa da externada pelo Relator, daí porque peço vênia para divergir de Sua Exa. no ponto atinente à cominação de
multa por litigância de má-fé
. Vejamos.

O argumento central do voto proferido pelo eminente Relator, e também da defesa do apelante, é de ausência de comprovação do elemento subjetivo, o dolo, para a caracterização da litigância de má-fé.

Todavia, considero que a situação dos autos ultrapassa, e muito, a barreira de um mero equívoco administrativo ou de uma “
desatenção ou até mesmo excesso de trâmites/burocracia internos
”, conforme alegado na impugnação (Id 9055387, p. 6).

Afinal, estamos diante de uma
execução de dívida integralmente quitada
, fato incontroverso e documentalmente comprovado por instrumento de acordo elaborado pela própria instituição financeira e, ainda assim, afirma o banco apelante que “
não há que se falar em quitação da dívida até que a parte Ré demonstre cabalmente o que alega
”, bem como que “
o réu somente trouxe alegações sem qualquer prova concreta do que alega
” (Id 9055391, p. 4), ou seja, não satisfeito em forçar o executado a constituir advogado e a opor embargos para se defender de uma execução indevida, mantém-se firme em seu propósito de realizar a cobrança judicial de débito sabidamente inexistente.

Salvo melhor juízo, descabe exigir do executado/embargante a prova da má-fé da instituição financeira, tendo em vista que ao comprovar a transação entre as partes, relativa ao crédito exequendo, restou invertido o ônus argumentativo, isto é, passou a ser do banco exequente o ônus de comprovar que sua conduta não foi dolosa, mas sim fruto de um erro justificável e inevitável, do que não desincumbiu.

Conquanto tenha a lide executória sido distribuída antes mesmo de as partes celebrarem acordo extrajudicial, assim descortinando a sua viabilidade inicial, já em sede de impugnação deveria o exequente ter reconhecido a superveniente perda de seu interesse de agir, à luz da inequívoca comprovação pelo executado/embargante da transação entre as partes, em vez de persistir na cobrança judicial, inclusive, em grau recursal.

Logo, tenho por configurada a alteração da verdade dos fatos e um uso do processo para conseguir objetivo ilegal, condutas tipificadas nos incisos II e III do art. 80 do Código de Processo Civil, a justificar a cominação de multa em desfavor da instituição financeira.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora seja firme quanto a necessidade de comprovação do dolo, não exige uma prova diabólica, uma vez que o elemento subjetivo, na maioria dos casos, exsurge da própria conduta da parte, quando esta se revela manifestamente contrária ao direito e à boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais.

Como dito, apesar de viável a execução na data em que foi distribuída (dia 02/10/2021), logo após, em 30/12/2021, as partes firmaram “Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial Sob Condução Resolutiva de Adimplemento” (Id 9055320) e teve a instituição financeira oportunidade de comunicar o fato ao Juízo, de modo a demonstrar a sua boa-fé objetiva, a superveniente perda do interesse de agir na demanda executória e, de resto, evitar maiores prejuízos à parte contrária.

Não obstante as escusas apresentadas, por se tratar de instituição do porte do Banco do Brasil S/A, que dispõe de amplo aparato jurídico e sistemas de controle, descabe admitir como lapso escusável a manutenção do interesse no recebimento de um crédito adimplido pelo executado, tratando-se de conduta, no mínimo, temerária (art. 80, V, CPC), que beira a má-fé presumida, dada a absoluta falta de lastro para a pretensão executória.

E mais: não é a primeira demanda de que tenho conhecimento de conduta parecida do Banco do Brasil. Fui relatora do
processo nº

50
0
3927-40
.202
3
.8.08.00
47
, que versou sobre hipótese muito semelhante, na qual o
Banco do Brasil S/A
ajuizou “
ação de execução de título extrajudicial
” em 26/11/2021, em virtude de suposto débito oriundo de uma cédula de crédito bancário emitida pela parte executada/embargante, sendo opostos
embargos
pela executada, em 25/07/2023, nos quais sustentou estar o banco exequente demandando por dívida já paga, daí porque postulava a restituição, em dobro, do montante cobrado, com fundamento no art. 940 do Código Civil.

Muito embora na oportunidade tenha entendido ser incabível a repetição do indébito em dobro, tanto naquela demanda, como nesta ação, é perfeitamente adequada a cominação de multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, não apenas diante de seu caráter indenizatório, mas também punitivo e pedagógico, com vistas desestimular a reiteração de condutas processuais desleais e temerárias, que sobrecarregam o Poder Judiciário e causam danos às partes.

Na espécie, apesar de não ter havido constrição de bens, o prejuízo da parte executada é manifesto e se consubstancia no presumido constrangimento e na angústia de se ver demandado judicialmente por uma dívida já paga, com a iminência de atos de penhora.

Não bastasse, sofreu prejuízo financeiro com a contratação de advogado para a apresentação de defesa (embargos à execução), o que não seria necessário não fosse a conduta indevida do banco, sem falar no tempo e na energia despendidos para resolução de um problema criado exclusivamente pela inércia e negligência grave do credor.

Com tais considerações, peço vênia ao eminente Relator para dele discordar em relação ao ponto a fim de
conhecer e negar provimento ao recurso
.

É
como voto
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto de divergência, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
15/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em razão da sentença que, ao acolher os embargos opostos por VANDERLINO WALGER e outros, declarou extinto o débito relativo ao contrato nº 336404305, julgou extinta a "ação de execução de título extrajudicial" e condenou a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, prolatou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por entender que não restou comprovado o elemento subjetivo (dolo) e não haveria provas de que o embargado omitiu dolosamente a informação acerca da quitação.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. Destacou que a situação dos autos ultrapassa um mero equívoco administrativo, uma vez que a instituição financeira, mesmo diante de prova documental da quitação do débito, insistiu na cobrança judicial, alterando a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC). Sustentou, ainda, que o elemento subjetivo exsurge da própria conduta da parte, quando esta se revela manifestamente contrária ao direito e à boa-fé objetiva.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

Como sabido, a lealdade e a boa-fé são deveres processuais que se impõem a todos os que participam do processo (art. 5º, CPC). A sanção por litigância de má-fé visa, portanto, coibir condutas que atentem contra a dignidade da justiça e o regular andamento processual, possuindo caráter não apenas indenizatório, mas também punitivo e pedagógico.

No caso em apreço, a conduta do Banco/Apelante, ao insistir na cobrança de dívida sabidamente quitada, mesmo após a oposição de embargos com a inequívoca comprovação do acordo, revela-se, no mínimo, temerária. Conforme bem asseverado no voto divergente, ao comprovar a transação, os embargantes inverteram o ônus argumentativo, cabendo à instituição financeira demonstrar que sua conduta foi fruto de um erro justificável, do que não se desincumbiu.

A manutenção da pretensão executória, em tais circunstâncias, configura a alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para alcançar objetivo ilegal, conforme tipificado no artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil. O prejuízo dos executados é manifesto, seja pelo constrangimento de se verem demandados por dívida paga, seja pela necessidade de arcar com os custos da contratação de um advogado para sua defesa.

Desse modo, respeitosamente, acompanho a divergência para manter a multa por litigância de má-fé, por considerá-la adequada e necessária para reprimir a deslealdade processual demonstrada.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, pedindo vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Acompanho o voto de divergência.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA

Apenas para rememorar, o magistrado sentenciante acolheu os
embargos
opostos por
Vanderlino Walger e outros
(+2) a fim de declarar extinto o débito relativo ao contrato nº 336404305 e, ato contínuo, julgar extinta a “
ação de execução
de título extrajudicial
”, com a condenação do exequente/embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa (Id 9055389).

Ao prolatar judicioso voto, o eminente
Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima
,

relator da
apelação cível
, lhe deu parcial provimento para afastar a condenação da embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo incólume a sentença, todavia, no tocante a extinção da execução por ter a obrigação sido satisfeita (CPC, art. 924, II).

Após, solicitei vista dos autos para melhor analisá-los e, desde já adianto, alcancei conclusão parcialmente diversa da externada pelo Relator, daí porque peço vênia para divergir de Sua Exa. no ponto atinente à cominação de
multa por litigância de má-fé
. Vejamos.

O argumento central do voto proferido pelo eminente Relator, e também da defesa do apelante, é de ausência de comprovação do elemento subjetivo, o dolo, para a caracterização da litigância de má-fé.

Todavia, considero que a situação dos autos ultrapassa, e muito, a barreira de um mero equívoco administrativo ou de uma “
desatenção ou até mesmo excesso de trâmites/burocracia internos
”, conforme alegado na impugnação (Id 9055387, p. 6).

Afinal, estamos diante de uma
execução de dívida integralmente quitada
, fato incontroverso e documentalmente comprovado por instrumento de acordo elaborado pela própria instituição financeira e, ainda assim, afirma o banco apelante que “
não há que se falar em quitação da dívida até que a parte Ré demonstre cabalmente o que alega
”, bem como que “
o réu somente trouxe alegações sem qualquer prova concreta do que alega
” (Id 9055391, p. 4), ou seja, não satisfeito em forçar o executado a constituir advogado e a opor embargos para se defender de uma execução indevida, mantém-se firme em seu propósito de realizar a cobrança judicial de débito sabidamente inexistente.

Salvo melhor juízo, descabe exigir do executado/embargante a prova da má-fé da instituição financeira, tendo em vista que ao comprovar a transação entre as partes, relativa ao crédito exequendo, restou invertido o ônus argumentativo, isto é, passou a ser do banco exequente o ônus de comprovar que sua conduta não foi dolosa, mas sim fruto de um erro justificável e inevitável, do que não desincumbiu.

Conquanto tenha a lide executória sido distribuída antes mesmo de as partes celebrarem acordo extrajudicial, assim descortinando a sua viabilidade inicial, já em sede de impugnação deveria o exequente ter reconhecido a superveniente perda de seu interesse de agir, à luz da inequívoca comprovação pelo executado/embargante da transação entre as partes, em vez de persistir na cobrança judicial, inclusive, em grau recursal.

Logo, tenho por configurada a alteração da verdade dos fatos e um uso do processo para conseguir objetivo ilegal, condutas tipificadas nos incisos II e III do art. 80 do Código de Processo Civil, a justificar a cominação de multa em desfavor da instituição financeira.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora seja firme quanto a necessidade de comprovação do dolo, não exige uma prova diabólica, uma vez que o elemento subjetivo, na maioria dos casos, exsurge da própria conduta da parte, quando esta se revela manifestamente contrária ao direito e à boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais.

Como dito, apesar de viável a execução na data em que foi distribuída (dia 02/10/2021), logo após, em 30/12/2021, as partes firmaram “Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial Sob Condução Resolutiva de Adimplemento” (Id 9055320) e teve a instituição financeira oportunidade de comunicar o fato ao Juízo, de modo a demonstrar a sua boa-fé objetiva, a superveniente perda do interesse de agir na demanda executória e, de resto, evitar maiores prejuízos à parte contrária.

Não obstante as escusas apresentadas, por se tratar de instituição do porte do Banco do Brasil S/A, que dispõe de amplo aparato jurídico e sistemas de controle, descabe admitir como lapso escusável a manutenção do interesse no recebimento de um crédito adimplido pelo executado, tratando-se de conduta, no mínimo, temerária (art. 80, V, CPC), que beira a má-fé presumida, dada a absoluta falta de lastro para a pretensão executória.

E mais: não é a primeira demanda de que tenho conhecimento de conduta parecida do Banco do Brasil. Fui relatora do
processo nº

50
0
3927-40
.202
3
.8.08.00
47
, que versou sobre hipótese muito semelhante, na qual o
Banco do Brasil S/A
ajuizou “
ação de execução de título extrajudicial
” em 26/11/2021, em virtude de suposto débito oriundo de uma cédula de crédito bancário emitida pela parte executada/embargante, sendo opostos
embargos
pela executada, em 25/07/2023, nos quais sustentou estar o banco exequente demandando por dívida já paga, daí porque postulava a restituição, em dobro, do montante cobrado, com fundamento no art. 940 do Código Civil.

Muito embora na oportunidade tenha entendido ser incabível a repetição do indébito em dobro, tanto naquela demanda, como nesta ação, é perfeitamente adequada a cominação de multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do Código de Processo Civil, não apenas diante de seu caráter indenizatório, mas também punitivo e pedagógico, com vistas desestimular a reiteração de condutas processuais desleais e temerárias, que sobrecarregam o Poder Judiciário e causam danos às partes.

Na espécie, apesar de não ter havido constrição de bens, o prejuízo da parte executada é manifesto e se consubstancia no presumido constrangimento e na angústia de se ver demandado judicialmente por uma dívida já paga, com a iminência de atos de penhora.

Não bastasse, sofreu prejuízo financeiro com a contratação de advogado para a apresentação de defesa (embargos à execução), o que não seria necessário não fosse a conduta indevida do banco, sem falar no tempo e na energia despendidos para resolução de um problema criado exclusivamente pela inércia e negligência grave do credor.

Com tais considerações, peço vênia ao eminente Relator para dele discordar em relação ao ponto a fim de
conhecer e negar provimento ao recurso
.

É como voto
.

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5000701-70.2022.8.08.0044
.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL
S. A.

APELAD
O
S
:
VANDERLINO WALGER, GILMAR WALGER E GRACIELE DA PENHA ZANETTI
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Os apelados opuseram
e
mbargos à
e
xecução ajuizada contra eles pelo apelante nos quais alegaram a quitação integral do débito e que a instituição financeira incorreu em má-fé ao deixar de informar a quitação no processo executivo.

Pela respeitável sentença recorrida os pedidos foram parcialmente acolhidos para “declarar extinto o débito constante ao contrato 336404305, e condeno o embargado na litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.”

Nas razões recursais, sustentou
o
apelante, em síntese, que 1) “não há que se falar em quitação da dívida até que a parte Ré demonstre cabalmente o que alega, visto que o Banco credor já demonstrou em Execução e nos presentes autos os seus pontos e questões”; 2) “não basta ter ocorrido algum dos itens descritos no art. 80. É essencial que aquele ato processual tenha sido praticado com intenção de gerar qualquer tipo de prejuízo à outra parte, o que não se vislumbra nos autos.”

A alegação
de que não restou comprovada a quitação do débito não me
rece prosperar porque o instrumento de acordo - documento elaborado pela própria instituição financeira – estabeleceu na cláusula 17 que tanto o credor como os devedores estavam reciprocamente autorizados a apresentar “o presente instrumento de acordo” e requerer sua homologação judicial, ou seja, o referido
pacto era suficiente para comprovar a quitação da dívida.

N
ão vejo como
reconhecer a
conduta
d
o apelante
como litig
ância
de má-fé porque ausente a comprovação do elemento subjetivo, que se afigura imprescindível para caracterização do comportamento do
improbus litigator
.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame. 2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 10-2-2025, data da publicação/fonte: DJEN de 21-2-2025).

Não há provas de que o embargado tenha
omitido dolosamente a informação acerca da quitação. E conforme já consignado havia cláusula que estabelecia que qualquer das partes poderia apresentar o termo de acordo perante o Juízo.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação da embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em razão da sentença que, ao acolher os embargos opostos por VANDERLINO WALGER e outros, declarou extinto o débito relativo ao contrato nº 336404305, julgou extinta a "ação de execução de título extrajudicial" e condenou a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, prolatou voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por entender que não restou comprovado o elemento subjetivo (dolo) e não haveria provas de que o embargado omitiu dolosamente a informação acerca da quitação.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência para negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. Destacou que a situação dos autos ultrapassa um mero equívoco administrativo, uma vez que a instituição financeira, mesmo diante de prova documental da quitação do débito, insistiu na cobrança judicial, alterando a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC). Sustentou, ainda, que o elemento subjetivo exsurge da própria conduta da parte, quando esta se revela manifestamente contrária ao direito e à boa-fé objetiva.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

Como sabido, a lealdade e a boa-fé são deveres processuais que se impõem a todos os que participam do processo (art. 5º, CPC). A sanção por litigância de má-fé visa, portanto, coibir condutas que atentem contra a dignidade da justiça e o regular andamento processual, possuindo caráter não apenas indenizatório, mas também punitivo e pedagógico.

No caso em apreço, a conduta do Banco/Apelante, ao insistir na cobrança de dívida sabidamente quitada, mesmo após a oposição de embargos com a inequívoca comprovação do acordo, revela-se, no mínimo, temerária. Conforme bem asseverado no voto divergente, ao comprovar a transação, os embargantes inverteram o ônus argumentativo, cabendo à instituição financeira demonstrar que sua conduta foi fruto de um erro justificável, do que não se desincumbiu.

A manutenção da pretensão executória, em tais circunstâncias, configura a alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para alcançar objetivo ilegal, conforme tipificado no artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil. O prejuízo dos executados é manifesto, seja pelo constrangimento de se verem demandados por dívida paga, seja pela necessidade de arcar com os custos da contratação de um advogado para sua defesa.

Desse modo, respeitosamente, acompanho a divergência para manter a multa por litigância de má-fé, por considerá-la adequada e necessária para reprimir a deslealdade processual demonstrada.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, pedindo vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do e. Relator.